Tribunal: TJBA
Processo: 8001037-95.2021.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001037-95.2021.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AURELENE TORRES RODRIGUES

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE ITANHEM

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE BAHIA TEIXEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 240, § 1º, DO CPC. EMENDA À INICIAL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por AURELENE TORRES RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itanhém/BA, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do MUNICIPIO DE ITANHEM, objetivando a sua reintegração no cargo público que ocupava, além de indenização por danos materiais e morais.

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, e extinguiu o processo com resolução do mérito.

A
autora sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC. No mérito, defende
a
imprescritibilidade do ato administrativo nulo e a retroação da interrupção da prescrição à data do protocolo da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC; (
ii
) saber se a pretensão de reintegração ao cargo público e indenização está sujeita à prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932; e (
iii
) saber se a interrupção da prescrição retroage à data do protocolo da petição inicial, ainda que a exordial tenha
sido posteriormente emendada para suprir vícios que impediam o regular desenvolvimento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve violação ao art. 10 do CPC. A prescrição foi arguida pelo Município em contestação.
A
autora foi intimada para apresentar réplica e
não
se manifestou. Houve oportunidade de contraditório. A definição do marco interruptivo da prescrição integra
a
análise da própria prejudicial arguida.

O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados do ato ou fato que lhes deu origem.

A dispensa da autora ocorreu em 15/12/2016. Nessa data surgiu a pretensão de anular o ato e pleitear as verbas correlatas.

A ação foi protocolada em 15/12/2021. Contudo, a petição inicial não estava devidamente instruída. O Juízo determinou
a
emenda para juntada de documentos. A regularização ocorreu apenas em 07/02/2022.

Nos termos do art. 240, § 1º, do CPC,
a
interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.
Entretanto
,
os
§§ 2º e 3º do
mesmo

artigo
de Lei
estabelecem

que
tal efeito pressupõe petição inicial apta ao regular
desenvolvimento
do
processo
no
momento
da
propositura
da causa
.
A
interrupção retroage à data em que
a
inicial reúne condições de procedibilidade.

Como a exordial apenas se tornou apta em 07/02/2022, quando já transcorrido o prazo de cinco anos contado de 15/12/2016, operou-se a prescrição.

A
alegação de imprescritibilidade não procede. Ainda que se trate de ato administrativo nulo, a pretensão de desconstituição judicial submete-se ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Legislação relevante citada: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC,
arts
. 10, 240, § 1º, 320, 354, 487, II, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.235.620-PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 8/5/2023 (Info 776).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8001037-95.2021.8.05.0123
, em que figuram como
Apelante
AURELENE TORRES RODRIGUES

e, como Apelado,
o

MUNICIPIO DE ITANHEM
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator